Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§6o do ART. 37, CF e § 3o do ART. 14, CDC). CONSTATAÇÃO DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO PELO FORNECEDOR. CONCLUSÃO TÉCNICA UNILATERAL DE SUBFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARTAR MAIOR EXTENSÃO DO VÍCIO NO MEDIDOR DE CONSUMO. REVISÃO DAS PARCELAS DEVIDA. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento citra petita.
2. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
3. A inversão do ônus da prova na hipótese opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
4. A companhia distribuidora e abastecedora de água está vinculada à conclusão do exame técnico realizado por seus empregados. Situação diversa ocorre com relação ao consumidor, cuja prova deve ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E sendo ela de natureza técnica, é imprescindível que ocorra sob responsabilidade de profissional nomeado pelo juiz e sem qualquer relação com as partes envolvidas em litígio. Não havendo interesse da fornecedora na produção de outros elementos de convencimento e sendo impossível descartar, de modo absoluto, que o defeito no hidrômetro causava apenas o subfaturamento do consumo e não o superfaturamento, o julgamento orienta-se pela regra da insuficiência de prova e considerando o critério de distribuição do respectivo ônus.
5. Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto à procedência dos pedidos formulados pela autora. Revisadas as parcelas indicadas, resta improcedente o pedido da reconvenção, uma vez que abrangem as mesmas parcelas e medições questionadas na ação principal.
6. Conforme estabelecido no Código de ritos, o padrão para a fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).
7. É possível mensurar o proveito econômico obtido pela autora com a procedência do pedido de revisão das parcelas. O valor poderá ser encontrado a partir da comparação entre o que se cobrou erroneamente e a quantia correta utilizada como parâmetro.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.